Tribunal: STF
Processo: Rcl 51551
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. ALEGADA DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 791.292-RG, TEMA 339: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ferreira e Reis Educação Infantil Ltda-ME em 28.1.2022, contra decisões proferidas pela Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Bauru/SP no Processo n. 000257-36.2021.8.26.9040 e no Mandado de Segurança n. 0100311-44.2020.8.26.9040, pelas quais teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG, Tema 339 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 11.2.2020, a Segunda Vara do Juizado Especial Cível de Bauru/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Vanessa Aparecida Mazutti Gomes contra Ferreira e Reis Educação Infantil Ltda. (fls. 2-6, e-doc. 5).



    Em 20.8.2020, a Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Bauru/SP deu provimento ao recurso inominado da autora para condenar a empresa ré à indenização pelos danos morais sofridos pela autora (fls. 10-12, e-doc. 5).



    Em 2.12.2020, a Presidência do Colégio Recursal de Bauru/SP negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Ferreira e Reis Educação Infantil Ltda., o que ensejou a interposição de agravo interno no Processo n. 000257-36.2021.8.26.9040 e a impetração do Mandado de Segurança Cível n. 0100311-44.2020.8.26.9040, ambos visando à admissibilidade do recurso extraordinário.



    Em 29.7.2021, a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo – Colégio Recursal de Bauru denegou a segurança, em decisão assim fundamentada:



    “Mandado de Segurança – Pedido de Cassação de Acórdão por teratológico – Revogação da liminar – Denegação da ordem.”



    (…)



    O mandamus merece ser denegado. 



    Conforme bem explicitado nas informações prestadas, do que se faz breve resumo, evitando desnecessária explanação do que já contido nos autos, a ora impetrante Ferreira e Reis Educação Infantil Ltda. figurou no polo passivo de Ação Rescisória de contrato cumulada com indenização por dano moral e material movida por Vanessa Aparecida Mazutti Gomes, a qual foi julgada parcialmente procedente para declarar rescindido o contrato. 



    No Acórdão no Recurso Inominado foi dado provimento ao recurso de Vanessa Aparecida Mazutti Gomes, para condenar Ferreira e Reis Educação Infantil Ltda. em R$ 5.000,00 por danos morais. 



    Ferreira e Reis Educação Infantil Ltda. opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, e interpôs, ainda, Recurso Extraordinário, ao qual foi negado seguimento. 



    Primeiramente, destaque-se que a impetração de mandado de segurança com os fins de questionar decisão judicial é exceção. Com efeito, somente em casos excepcionais admite-se a impetração para impugnar decisões judiciais teratológicas, o que configura hipótese de direito líquido e certo. 



    No presente caso, não se constata o requisito de decisão teratológica, pois a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada e possui amparo no ordenamento jurídico brasileiro ante as provas colacionadas e jurisprudência, somente não esposando o entendimento pretendido pelo ora impetrante, o que, por claro, não pode dar azo à cassação por ele pretendida. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, revogo a liminar concedida e denego a segurança” (e-doc. 15).



    Em 1º.12.2021, a Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Bauru/SP julgou o agravo interno no Processo n. 000257-36.2021.8.26.9040, nos termos seguintes:



    “AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONFIGURADA AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO E REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉREIA – TEMA 339 STF – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – NEGA PROVIMENTO (…)



    (…) Verifica-se que a matéria debatida pela parte recorrente se restringe ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa a Constituição, se existente, seria reflexa, ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fatico-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária.



    Além disso, verificada a existência no recurso extraordinário de temas que já foram objeto de apreciação pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nos termos da legislação mencionada, cumpre negar seguimento a tal irresignação, como se procedeu na decisão ora atacada. No que concerne ao Tema 339, o Excelso Pret6rio, no Agravo de Instrumento n'’ 791.292 QC)-RG/PE, em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o artigo 93. IX, da Constituição Federal, exige que o v. acórdão ou r. decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do Recurso Extraordinário, bem como a luz das razões de decidir adotadas por ocasião do recurso, concluo que nada colhe o agravo.



    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado a fls. 265/267, constato os motivos de decidir, a afastar o vício da nulidade por negativa da prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito dos Juizados Especiais, não importa ausência de motivação, a adoção dos fundamentos da sentença recorrida pela Turma Recursal, em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei 9099/95, que disciplina o julgamento em segunda instância nos Juizados Especiais Cíveis. (…)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou que o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da inafastabilidade da prestação jurisdicional e da proteção ao devido processo legal, ao contraditório, e a ampla defesa (artigo 5º, da Lei Maior), demanda, em primeiro plano a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis a espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende a exig6ncia do art. 102. III, a, da Lei Maior: Nesse sentido: (…)



    A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não ha que se falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na Corte de Origem, a tornar obliqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do Recurso Extraordinário.



    Neste contexto as razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate.



    Desta feita, não há como proceder a modificação do decidido, pois a decisão da C. Turma Julgadora é soberana em razão da ausência de repercussão geral do Tema” (e-doc. 16).



    3. Contra essas decisões, Ferreira e Reis Educação Infantil Ltda-ME ajuíza a presente reclamação.



    Alega que o “acórdão proferido pela autoridade [reclamada] reformando a decisão de primeiro grau, [não] apont[ou] um fundamento para a fixação do dano moral, em um sintomático comportamento teratológico, haja vista que a decisão proferida utilizou como parâmetro acórdão de cancelamento de voo da qual se pode sobrepor sem alteração, além de afrontar a Súmula nº 6 da Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais e Enunciado 48 do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais” (fl. 4).



    Afirma trazer como “causa de pedir o fato de a 2ª Turma Cível do Colégio Recursal de Bauru/SP do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não ter observado a autoridade das decisões do Egrégio Supremo Tribunal Federal aos preceitos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal, especialmente por que trata-se de tema com repercussão geral sob nº 339” (fl. 7).



    Ressalta que “o acórdão é totalmente teratológico, afrontou o art. 93, IX, uma vez que não enfrentou uma tese sequer arguida pela Recorrente” (fl. 17).



    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e medida liminar “com o fim de suspender aos autos do processo principal sob nº 1024230-46.2018.8.26.0071 e efeito suspensivo aos autos de MS 0100311- 44.2020.8.26.9040, até final decisão da presente Reclamação para evitar dano irreparável” (fl. 20).



    Pede “a procedência da presente reclamação, cassando-se a decisão de fls. 18/22 do Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário nº 0000257-36.2021.8.26.9040, haja vista afronta constitucional existente, e quando não que seja diretamente cassada a decisão de fls. 265/267 dos autos MS 0100311- 44.2020.8.26.9040” (fl. 20). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. A reclamante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.



    Este Supremo Tribunal assentou que o deferimento da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica condiciona-se à efetiva comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu na espécie.



     A empresa alega estar “em estado de total penúria financeira” (fl. 2) e demonstra, pelos documentos acostados à inicial (e-doc. 17), não ter como arcar com as custas processuais sem prejuízo da manutenção de suas atividades, pelo que defiro o pedido de justiça gratuita.



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário no Processo n. 0000257-36.2021.8.26.9040 e denegar o Mandado de Segurança n. 0100311-44.2020.8.26.9040, a Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Bauru/SP teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG, Tema 339.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    8. Em 23.6.2010, ao julgar a questão de ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292, Tema n. 339 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese jurídica:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015).



    9. Na espécie em exame, o voto condutor do acórdão pelo qual provido o recurso inominado interposto por Vanessa Aparecida Mazutti Gomes, para condenar a reclamante à indenização por danos morais, foi assim fundamentado:



    “RECURSO INOMINADO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Relação de consumo Dano moral configurado Recurso provido. 



    (…)



    Tem-se incontroverso que a Autora firmou contrato de bolsa de estudos junto ao programa Educa Mais Brasil ofertado pela requerida Elisangela, obtendo assim uma bolsa de estudos de 50% (cinquenta por cento) sobre as mensalidade escolares de seu filho. Arcou, então, com a quantia mensal de R$ 311,12, além de R$ 130,00, a título de alimentação e mais 03 parcelas de R$ 110,00 referentes a material didático. A criança frequentou regularmente a Instituição de Ensino dos meses de janeiro a julho/2018. Ocorre que, antes do retorno das aulas, em agosto de 2018, a Autora teve conhecimento de várias acusações contra a escola, como por exemplo, a ausência de cadastro na Secretaria de Ensino. 



    Os documentos juntados pela parte autora comprovam que ao tempo da formalização do contrato e fornecimento dos serviços, a ré não estava devidamente credenciada pelo Município para exercer suas atividades, o que ocorreu apenas em 23/11/2018 (fls. 237). 



    Os danos morais ficaram caracterizados. A autora confiou a alfabetização de seu filho a Instituição Escolar e, no meio do ano letivo foi obrigada a realizar a transferência para outra escola em razão da desídia da requerida/recorrida. Os fatos causaram a autora aflição, angústia e incertezas. 



    O abalo moral é consequência direta do próprio ato lesivo, deriva da gravidade do descumprimento contratual que atingiu o direito da pessoa, ferindo a dignidade humana. 



    Nesse sentido, o dano moral deve cumprir a finalidade dúplice (sancionatória e inibitória), devendo ser fixado em quantia que não poderá ser ínfima a ponto de implicar o agravamento da dor moral, nem tão elevada que antes de representar um amparo pelo sofrimento, reflita a ideia de tirar vantagem do infortúnio. 



    Nessa direção, o posicionamento jurisprudencial como expresso em julgado do Col. STJ: (…)



    Caso a prestação de serviços tivesse ocorrido conforme o contratado não existiria a obrigação de reparação. 



    A indenização por dano moral deve ser arbitrada com moderação, de modo a cumprir a finalidade dúplice (sancionatória e inibitória), fixando-a em quantia que não poderá ser ínfima a ponto de implicar o agravamento da dor moral, nem tão elevada que antes de representar um amparo pelo sofrimento, reflita a ideia de tirar vantagem do infortúnio, contribuindo com o enriquecimento ilícito por aquele que pleiteia, hei por bem, condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, por entender razoável, diante do quadro que se apresenta. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso e condeno a empresa ré/recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros de mora e correção monetária a incidir a partir da publicação da presente decisão, bem como despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor atualizado da presente condenação, nos termos do artigo 85, §2°, do NCPC” (fls. 10-12, e-doc. 5).



    10. A reclamante aponta como atos reclamados os acórdãos pelos quais mantida a negativa de seguimento ao seu recurso extraordinário, pela aplicação do Tema n. 339 da repercussão geral, por estar a decisão proferida no julgamento do recurso inominado adequadamente fundamentada. Entretanto, não se vislumbra nessas decisões a teratologia suscitada, o que afasta o cabimento da presente reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 3. Inadmissibilidade da reclamação constitucional com o propósito de questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral, tal como previsto no art. 543-A e 543-B do CPC/73. AI-QO 760.358 e Reclamações 7.569 e 7.547. 4. Aplicação, pelo Juízo reclamado, de tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Inexistência de teratologia. Não cabimento. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Decisão transitada em julgado. Incidência da Súmula 734 desta Corte 7. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 9. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 33.432-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019). 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.582-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    Diferente do alegado pela reclamante, os acórdãos proferidos pelo Colégio Recursal de Bauru/SP estão adequadamente fundamentados, tendo sido enfrentados os pontos necessários ao deslinde da controvérsia. Diferente do que afirma a reclamante, a referência feita a precedentes jurisprudenciais tratando da condenação por danos morais em processos de natureza diversa não representa teratologia. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora